Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711578-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: FERNANDO DO ESPIRITO SANTO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. RESCISÃO. INEXECUÇÃO DO PACTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (2%). INVIABILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA (LUCROS CESSANTES). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Considerando que a vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, abre-se ao adquirente a faculdade de exigir a execução do contrato ou a sua resilição. 3. Cuidando-se de rescisão da avença, não há que se falar em aplicação de multa ou cláusula penal moratória, uma vez que não é pretensão do adquirente forçar a vendedora a cumprir o contratado. Sendo caso de resolução (resilição) do contrato, pleiteada por uma das partes com atribuição de culpa à parte inadimplente, isto é, a vendedora, incidirá apenas multa compensatória isoladamente. A resilição constitui a expressão da vontade de uma das partes e pode ter como motivação a mera desistência ou o descumprimento do contrato pela parte adversa. À parte inocente, defere-se a faculdade de escolher entre a execução do contrato ou sua extinção. 4. Se a vendedora optou por impor a si mesma cláusula penal compensatória (0,5%), na perspectiva do cumprimento total da avença, pode-se utilizá-la sob a rubrica de lucros cessantes, quando opta o comprador pela extinção do pacto. 5. Ofertada pela incorporadora a compensação pelo atraso, em percentual fixo, praticado largamente pelo mercado, com o objetivo de promover a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio ponto percentual), deve ser mantida a condenação da ré, porquanto situação mais benéfica ao consumidor, em detrimento da inversão de cláusula de rescisão leonina. 6. Todavia, exclui-se multa de idêntica natureza (compensatória), haja vista que o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 7. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, sustentando não ter concorrido para a rescisão do contrato. Aponta a ocorrência de caso fortuito e força maior para justificar a impossibilidade de entrega do imóvel na data aprazada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 393 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009